Tribunal: TJSP
Processo: 1012120-15.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória de revisão de cláusula contratual previsiva de reajuste por faixa etária – Prazo trienal não decorrido ao tempo do ajuizamento da ação – Preliminares afastadas.

PLANO DE SAUDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Contrato adaptado à Lei 9.656/98 – Possibilidade de reajuste por faixa etária, previsto no contrato, de conformidade com a orientação

Ementa:
PRESCRIÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação cominatória de revisão de cláusula contratual previsiva de reajuste por faixa etária – Prazo trienal não decorrido ao tempo do ajuizamento da ação – Preliminares afastadas.

PLANO DE SAUDE – REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA – Contrato adaptado à Lei 9.656/98 – Possibilidade de reajuste por faixa etária, previsto no contrato, de conformidade com a orientação firmada pelo C. S.T.J., no julgamento do REsp 1.568.244/RJ, relativamente à legalidade da cláusula de reajuste por faixa etária nos planos de saúde individuais ou familiares (Tema 952) – Observância necessária da RN no 63/2003, da ANS, especialmente em que, no caso concreto, a "variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas" – Apuração de regularidade exigente de apuração exponencial dos percentuais atribuídos às primeiras seis faixas, comparados a cálculo semelhante envolvendo os percentuais das oitava a décimas faixas – Impossibilidade de levar em consideração o percentual da sétima faixa nas duas apurações, pena de bis in idem – Apuração de regularidade, no caso concreto – Sentença que julga improcedente a ação, reformada.

Apelos providos.